Tribunal: TJES
Processo: 5003986-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Inconstitucionalidade Material; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003986-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (ID 4780675), do JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, que determinou que o Estado proceda ao pagamento de custas processuais em favor da terceira interessada Sra. Inês Neves da Silva Santos, em razão da sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada pelo Ente Público.

Em suas razões recursais, requereu o Agravante, em caráter preliminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Para tanto, sustenta:
(i)
a impossibilidade do Estado de recolher custas processuais em prejuízo próprio;
(ii)
a ausência de título e afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa;
(iii)
a impossibilidade de cobrança por meio de requisição de pequeno valor – RPV;
(v)
a

necessidade da

divisão proporcional das custas: parcela de atos processuais praticados após a oficialização da serventia;
(vi)
a limitação da remuneração ao teto constitucional; e
(vii)
a necessidade do rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferindo o pedido de efeito suspensivo no ID nº 3232828.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no ID 5417725.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (id 2987046), do JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, que determinou que o Estado proceda ao pagamento de custas processuais em favor da terceira interessada Sra. Inês Neves da Silva Santos, em razão da sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada pelo Ente Público.

Em suas razões recursais, requer o Agravante, em caráter preliminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Para tanto, sustenta:
(i)
a impossibilidade do Estado de recolher custas processuais em prejuízo próprio;
(ii)
a ausência de título e afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa;
(iii)
a impossibilidade de cobrança por meio de requisição de pequeno valor – RPV;
(iv)
a

necessidade da

divisão proporcional das custas: parcela de atos processuais praticados após a oficialização da serventia;
(v)
a limitação da remuneração ao teto constitucional; e
(vi)
a necessidade do rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferindo o pedido de efeito suspensivo no ID nº 4887847.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Outrossim, destaco que este Egrégio Tribunal já debateu intensamente a questão versada nestes autos, firmando entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Extrai-se do inc. V e do § 1º de mencionado artigo que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos,
in verbis
:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...].

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

[...].

§ 1º -
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

Assim, tratando-se então de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

Portanto, se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos, uma vez que integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo por que persistir a isenção.

É o pacífico entendimento deste Tribunal. Vejamos:

[...] A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974/13. Precedentes do TJES. 4. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0040574-19.2008.8.08.0024, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016).

[...] Da mesma forma, evidencia-se correta a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES é uma vara judicial não oficializada, o que impõe a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 24110395183, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PROFESSOR. ABONO PERMANÊNCIA. COORDENADOR ESCOLAR. INTEGRA CARREIRA MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Quanto à impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas processuais, inobstante o art. 20, inciso V, da Lei

nº 9.474/13, preveja como regra que o referido ente encontra-se dispensado do respectivo pagamento, o parágrafo primeiro da aludida norma estabelece hipótese excepcional, permitindo a condenação quando o feito tramitar em vara judicial não oficializada.
2.
Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas, eis que credo e devedor não se confundem na mesma pessoa.
3.
Não há se falar em inconstitucionalidade da norma pois, conquanto o art. 31, da ADCT tenha determinado a oficialização das serventias judiciais, resguardou o direito dos então titulares a assim permanecerem
, tampouco em afronta ao entendimento do STF quando do julgamento da ADI nº 1.498/RS, eis que a hipótese lá tratada, reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, não se confunde com a aqui apreciada. (...) 7. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária admitida e sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090100595, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. -
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese

de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
2. -
A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.
3. -
Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada.
¿
Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.
(Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Desnecessário, portanto, o ajuizamento de nova demanda pela então escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei.

Assim, tenho por razoável o entendimento exarado na decisão vergastada de que, tendo o processo tramitado em boa parte durante o período em que se tratava de serventia não oficializada, é proporcionalmente devida a verba, determinando-se a expedição de novo RPV para requisição de pagamento na razão de 60% (sessenta por cento) do valor da condenação, percentual adotado por analogia à regra prevista no artigo 10 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Também não verifico, na análise perfunctória inerente ao momento, a alegada falta de liquidez do título, tratando-se de alegação genérica incapaz de infirmar os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

Ademais, quanto ao discutido no RE nº 808.202-RS (Tema de Repercussão Geral nº 779), consonante ao colocado pelo Juízo
a quo
, tal analisou a aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais, não perpassando a discussão pelos escrivães de serventias não oficializadas.

Como se infere:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MERO EXECUTOR DAS DETERMINAÇÕES DO CNJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES INTERINOS. ATUAÇÃO COMO PREPOSTOS DO PODER PÚBLICO. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CF. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ORIGINÁRIAS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a arguição de prevenção deve se dar no primeiro momento em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 2. O Tribunal de Justiça Estadual agiu como mero executor da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para integrar a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC. 3.
Os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.
4. A modulação de efeitos da tese fixada no Tema 779 da Repercussão Geral delimitou a questão para as hipóteses em que ocorreu um recebimento de boa-fé da verba. 5. A modulação não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação. 6. O artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015, não se aplica às ações originárias, tendo em vista a urgência e relevância dos temas que são objeto de competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 7. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, considerando a manifesta improcedência do agravo, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso, com as ressalvas previstas no próprio dispositivo.(AO 2637 ED-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022).

Por fim, em relação à necessidade do rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES, esta Egrégia Corte tem entendimento segundo o qual a Lei Complementar Estadual nº 595/2011 mencionada pelo recorrente, a qual previa a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo, não se referia às sobreditas custas a serem arcadas pela parte sucumbente, mas, sim, aos atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Cito julgados do Tribunal:

[...] 7. Registra-se
a ausência de necessidade de o Juízo a quo se manifestar a respeito da destinação das referidas custas processuais, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela Serventia Não Oficializada, não havendo nesse caso duplo pagamento em favor da responsável pela prática do ato. 8. A Lei Complementar Estadual nº 595/2011 mencionada pelo recorrente – a qual, inclusive, encontra-se revogada – não se refere às sobreditas custas a serem arcadas pela parte sucumbente, mas sim sobre taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, não sendo essa a hipótese em apreço
. [...]

(TJES; Ag 5006945-50.2022.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA; Julg.19/Oct/2023)

[...]
Não há que se falar em necessidade de o Juízo a quo a se manifestar a respeito da destinação das referidas custas, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela Serventia Não Oficializada
. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Ag 5003812-63.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Julg.25/Oct/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Extrai-se do inc. V e do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos.

2.
Tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

3.
Desnecessário o ajuizamento de nova demanda pela então Escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei.

4.
Razoável o entendimento exarado na decisão vergastada de que, tendo o processo tramitado em boa parte durante o período em que se tratava de serventia não oficializada, é proporcionalmente devida a verba, determinando-se a expedição de novo RPV para requisição de pagamento na razão de 60% (sessenta por cento) do valor da condenação, percentual adotado por analogia à regra prevista no artigo 10 da Lei Estadual nº 9.974/13. Também não se verifica a alegada falta de liquidez do título, tratando-se de alegação genérica incapaz de infirmar os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

5.
Quanto ao discutido no RE nº 808.202-RS (Tema de Repercussão Geral nº 779), consonante ao colocado pelo Juízo
a quo
, tal analisou a aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais, não perpassando a discussão pelos escrivães de serventias não oficializadas

6.
Em relação à alegada necessidade do rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES, a Lei Complementar Estadual nº 595/2011, a qual previa a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo, não se referia às sobreditas custas a serem arcadas pela parte sucumbente,
mas, sim, aos atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.